Tribunal: TJMT
Processo: 1028167-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028167-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 035.430.221-30 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS SEM CONTRATAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente referentes a serviços bancários ("Cesta Exclusive" e "Pacote de Serviços Padronizados"), sem contratação válida. Requer a devolução em dobro dos valores e indenização moral. O banco recorrido alega regularidade da contratação e dos descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida dos serviços bancários que geraram os descontos na conta da recorrente; e (ii) definir se a ausência de comprovação da contratação enseja restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova apenas a contratação do “Pacote de Serviços Padronizado Prioritários II”, no valor de R$ 27,90, não havendo, portanto, irregularidade nesses descontos.

4.

Em relação à “Cesta B.Expresso2”, o banco não demonstra a contratação válida do serviço, inexistindo documento que comprove a adesão expressa da consumidora, razão pela qual os descontos são indevidos.

5.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, independentemente de culpa, por defeitos na prestação ou por informações insuficientes ou inadequadas.

6.

A cobrança de tarifas bancárias sem expressa contratação constitui prática abusiva e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

7.

Os descontos indevidos, realizados por período prolongado e comprometendo a renda da recorrente, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que descontos não autorizados em conta corrente configuram falha na prestação de serviço e geram dever de indenizar, sendo aplicável a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

9.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 2.000,00, quantia compatível com a extensão da lesão e com o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação.

A recorrente alega, em síntese, que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária referentes à "TARIFA BANCÁRIA - cesta Exclusive" e "PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS", sem que tenha contratado tais serviços. Sustenta que o termo de adesão apresentado pelo banco recorrido foi assinado junto com os documentos de abertura da conta, sem explicações adequadas sobre seu conteúdo, e que os valores descontados superaram significativamente o valor previsto no referido termo. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade dos descontos, com a consequente devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco recorrido defende a regularidade da contratação e dos descontos realizados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028167-53.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria Aparecida dos Santos Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A controvérsia central consiste em verificar se houve contratação válida dos serviços bancários que geraram os descontos na conta da recorrente e, em caso negativo, se é cabível a repetição de indébito e indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifico que, no tocante aos débitos no valor de R$27,90, descontados em 2025, não se referem à "Cesta Exclusive", como alegado pela autora. No caso, observo que foi comprovada pelo banco reclamado a contratação realizada pela reclamante, referente ao "Pacote de Serviços Padronizado Prioritários II". Dessa forma, comprovada a contratação, não há que se falar em pedido de restituição do referido valor descontado.

Contudo, em relação aos demais descontos, especificamente aqueles referentes à "CESTA B.EXPRESSO2", não há nos autos comprovação válida de sua contratação, uma vez que o banco recorrido não apresentou contrato específico para este serviço. Dessa forma, conclui-se que os descontos realizados são indevidos.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Dessa forma, a cobrança de tarifas bancárias sem expressa contratação configura prática abusiva, ensejando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não caracterizado engano justificável.

No caso em análise, considerando os extratos bancários juntados aos autos e os valores indicados pela autora na exordial, verifico que os descontos indevidos referentes à "CESTA B.EXPRESSO2" totalizam R$1.100,60 (mil e cem reais e sessenta centavos), conforme tabela indicativa abaixo, valor que deve ser restituído em dobro à recorrente.

11/2022 R$: 49,60

12/2022 R$: 49,90

01/2023 R$ 49,90

03/2023 R$ 49,90

06/2023 R$ 49,90

07/2023 R$ 49,90

10/2023 R$ 51,60

11/2023 R$ 51,60

02/2024 R$ 56,75

03/2024 R$ 56,75

04/2024 R$ 56,75

05/2024 R$ 56,75

06/2024 R$ 56,75

07/2024 R$ 56,75

08/2024 R$ 62,40

09/2024 R$ 62,40

10/2024 R$ 62,40

11/2024 R$ 62,40

TOTAL: R$992,70

Quanto aos danos morais, entendo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Os descontos indevidos foram realizados por período prolongado, comprometendo a renda da recorrente, que teve valores significativos subtraídos de sua conta bancária sem autorização.

A esse respeito, a jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que descontos indevidos em conta corrente configuram dano moral indenizável, em decorrência da falha na prestação de serviço. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
BANCO
. COBRANÇA.
DESCONTOS

INDEVIDOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade e interesse de agir afastadas, eis que participou da relação jurídica com os
descontos
em conta bancária.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente os
descontos
, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
4.
A cobrança de valores
indevidos
na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos
indevidamente
.

5. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.
6. Se o “quantum” indenizatório a título de
dano

moral
foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para A) DECLARAR a inexistência do débito, bem como que as parte reclamadas se abstenham de descontar os produtos "PAGTO COBRANÇA CLUBE SEBRASEG”; B) CONDENAR a Reclamada a restituir os valores de R$6.027,32 (seis mil e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.; C) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos

morais
na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1002529-09.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
CONDENO o banco recorrido à restituição em dobro do montante de R$992,70, totalizando R$1.985,40(mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), e CONDENO o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025